Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730249-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CHARLES ROMUALDO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por CHARLES ROMUALDO PEREIRA, em que requer a concessão de livramento condicional. Outrossim, informa estar com dificuldades em proceder à remição da pena. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 39312171, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que o peticionante estava recolhido no Centro de Detenção Provisória em razão, unicamente, do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela 2a Vara de Execução Penal de Goiânia/GO (ID 40009045). A Defensoria salientou, ainda, que, em consulta ao processo originário, verificou que há decisão determinando o recambiamento definitivo do peticionante para a Comarca de Goiânia/GO, de modo que os pedidos devem ser submetidos ao juízo competente. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 40009046 e ID 40009047). É o relatório. DECIDO. Pela análise da documentação apresentada pela defesa técnica, verifica-se que, de fato, o peticionante foi “recolhido no Centro de Detenção Provisória – CDP, unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n.o 0001373- 11.2013.8.22.0006 da 2a Vara de Execução Penal - Goiânia/ GO”, bem como que foi determinado, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o recambiamento definitivo do peticionante para a Comarca de Goiânia/DF (ID 40009047 – pág. 28). Destarte, descabida a apreciação, por esta Turma Criminal, dos pleitos inerentes à execução penal, devendo o peticionante, se o caso, submetê-los ao juízo competente, como bem pontuado na petição da Defesa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora